Tribunal: TJDFT
Processo: 0749239-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749239-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS SUCUPIRA I REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE FRANCA MENDONCA AGRAVADO: JANAILSON JOSE PAIVA PIRES DESPACHO O agravante-credor pleiteia a reforma da r. decisão agravada para que seja penhorado imóvel objeto de alienação fiduciária da qual é beneficiária a Caixa Econômica Federal. Observa-se da análise dos autos originários que referida instituição financeira foi incluída na lide como parte interessada. Visando observar os princípios da ampla defesa, contraditório, e o devido processo legal, à Secretaria da Turma para que cadastre a Caixa Econômica Federal nestes autos, como parte interessada; após, para que a intime para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender pertinente. P. I. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora